Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ANOTAÇÃO CONTIDA NO AVISO DE RECEBIMENTO. CITAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO PELA PARTE EM OUTRO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. A anotação dos Correios “mudou-se” no AR (Aviso de Recebimento) tem presunção relativa de veracidade e somente pode ser ilidida por prova em contrário.

2. A consequência processual prevista no artigo 274, parágrafo único, do CPC, que preceitua que serão consideradas válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos quando não comunicada ao juízo qualquer modificação, somente é aplicável às realizadas no processo em que a parte deixou de promover a atualização do dado, não podendo ser considerada válida, com fundamento no referido dispositivo, a citação destinada ao endereço indicado pela parte em outro processo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.